Tribunal: STF
Processo: ARE 1391320
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM REGISTRO. ARGUMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, maneja agravo Silmara Cristiane da Silva Pompollo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente aduz, em síntese, prequestionamento da matéria em debate (liberdade de expressão). Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, IV, IX, e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para julgar procedente, em parte, a representação, com a condenação da recorrida ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00. 



    O acórdão está assim ementado: 



    “RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS ELEITORAIS SEM PRÉVIO REGISTRO DAS INFORMAÇÕES. POSTAGEM NO FACEBOOK. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AFASTADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DEMONSTRADA A DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM REGISTRO. ILÍCITO CARACTERIZADO. MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não consta, no recurso interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, qualquer fundamentação acerca da repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.



    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência de argumentação sobre a repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido, ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018; ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 21.8.2018; ARE 1.129.441-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018; ARE 1.090.571-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.9.2018; e ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.5.2013, cuja ementa transcrevo:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.” 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora